Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720176-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VERA LUCIA HERMOGENES DESPACHO 1. O recurso foi julgado (ID no 57189129). 2. No julgamento consta expresso distinguishing do caso concreto com a tese que está sendo debatida no IRDR no 21 quanto à legitimidade ativa de antigos servidores das fundações extintas no Distrito Federal após a Lei Distrital no 2.294/1999 (ID no 56724729, pág. 2). 3. Logo, nada a prover quanto ao pedido de ID no 58833711. 4. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 7 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO